Tribunal: TJDFT
Processo: 0723876-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, em face à decisão que acolheu embargos de declaração e conferiu efeitos infringentes para restringir o alcance de tutela provisória anteriormente deferida. Na origem, processa-se ação de conhecimento, com pedido condenatório em obrigação de fazer, ajuizada por LEILA APARECIDA RIBEIRO DE ANDRADE. LEILA alegou ser correntista do BRB BANCO DE BRASÍLIA e com quem contratou empréstimos bancários com débito automático em conta-corrente. Posteriormente, solicitou a revogação da autorização para os débitos, porém a instituição financeira deixou de acatar seu pedido. O juízo concedeu tutela provisória para determinar a suspensão da cobrança automática pelos contratos declinados na peça vestibular. Em resposta à decisão judicial, o banco informou que não localizou em seus registros os contratos declinados pela autora. Sobreveio manifestação em que a autora alegou que a instituição financeira teria alterado os números dos contratos e declinou os novos números. Nova decisão em que o juízo determinou a suspensão da cobrança dos contratos ora informados. O BRB BANCO DE BRASÍLIA opôs embargos de declaração, quando sustentou que a decisão seria extra-petita, uma vez que o pedido deduzido pela autora seria de suspensão de outros contratos. Pela decisão agravada, o juízo acolheu os embargos e com efeitos infringentes, para repristinar a decisão inicial e que determinou que a ordem de suspensão de débitos em conta corrente da autora seja restrita aos contratos declinados na exordial. Nas razões recursais, o agravante se insurgiu sob o pálio de que a decisão teria abrangido contratos outros, além daqueles requeridos pela autora, incorrendo em julgamento extra petita. Ante a clara contradição das alegações com o conteúdo da decisão agravada, bem como eventual falta de interesse recursal, foi facultado à agravante se manifestar, porém o prazo transcorreu in albis. É o relatório. Decido. Dentre os pressupostos subjetivos de admissibilidade do recurso inclui-se o interesse recursal que, similarmente ao interesse de agir para a propositura de uma demanda. Na precisa lição de Daniel Amorim Assumpção Neves[1]: “...existe uma proximidade evidente entre os pressupostos processuais e as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursal, sendo unânime na doutrina o entendimento de que o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir. A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. A seu turno, o interesse de agir pressupõe a utilidade, necessidade e adequação do provimento pretendido pela parte. Exatamente o primeiro pressuposto – utilidade – está ausente no presente caso. A falta de interesse recursal é patente, à medida que o recorrente pediu o mesmo provimento e que já foi atendido pelo juízo de origem por meio da decisão agravada. Por fim, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, monocraticamente, não conhecer de recurso manifestamente inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de julho de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Edição. 2016. Editora Juspodivm. Edição Eletrônica Pag. 2063